Tribunal: TJSP
Processo: 1003196-98.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais. Contrato de financiamento veículo. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
Preliminar. Prescrição. Inocorrência. Não ultrapassado o prazo de cinco anos entre o vencimento da última parcela e o ingresso da presente ação. Inteligência do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
1. Registro de contrato (R$ 97,93). Previsão contratual.

Ementa:
Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais. Contrato de financiamento veículo. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
Preliminar. Prescrição. Inocorrência. Não ultrapassado o prazo de cinco anos entre o vencimento da última parcela e o ingresso da presente ação. Inteligência do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
1. Registro de contrato (R$ 97,93). Previsão contratual. Contudo, inexiste prova do serviço prestado. Cobrança inexigível. REsp 1578553/SP relativo ao Tema 958/STJ.
2. Tarifa de avaliação do bem (R$ 275,00). Prestação do serviço não comprovada. Abusividade constatada. Documento com alusão à vistoria inócuo. REsp 1578553/SP relativo ao Tema 958/STJ.
3. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo admitida somente no início da relação contratual, o que é o caso, mas desde que não seja verificado abuso. Valor do principal emprestado importou em R$ 5.000,00 ao passo que à parcela da dívida foi atribuído o valor de R$ 274,84, o que por si só denota a desproporção do expressivo valor cobrado a título de tarifa de cadastro: R$ 496,00. Entendimento em consonância à orientação constante dos recursos repetitivos (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS). Súmula 566/STJ.
Repetição: a diferença deverá ser proporcionalmente restituída, de modo simples, à míngua de comprovação de má-fé, com correção desde os respectivos reembolsos e juros de mora desde a citação.
Sucumbência imposta ao réu para pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.200,00, nos termos do artigo 85, §o 8o, do CPC. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003196-
98.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ANA PAULA
MACHADO DA SILVA, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-98.2019.8.26.0032 - C - Voto no 4488
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003196-98.2019.8.26.0032
Apelante: Ana Paula Machado da Silva
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: Araçatuba
Juiz(a): Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior
Voto no 4488
Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais. Contrato de
financiamento veículo. Sentença de improcedência. Recurso da
autora.
Preliminar. Prescrição. Inocorrência. Não ultrapassado o prazo de
cinco anos entre o vencimento da última parcela e o ingresso da
presente ação. Inteligência do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código
Civil.
1. Registro de contrato (R$ 97,93). Previsão contratual. Contudo,
inexiste prova do serviço prestado. Cobrança inexigível. REsp
1578553/SP relativo ao Tema 958/STJ.
2. Tarifa de avaliação do bem (R$ 275,00). Prestação do serviço
não comprovada. Abusividade constatada. Documento com alusão
à vistoria inócuo. REsp 1578553/SP relativo ao Tema 958/STJ.
3. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo admitida somente no
início da relação contratual, o que é o caso, mas desde que não seja
verificado abuso. Valor do principal emprestado importou em R$
5.000,00 ao passo que à parcela da dívida foi atribuído o valor de
R$ 274,84, o que por si só denota a desproporção do expressivo
valor cobrado a título de tarifa de cadastro: R$ 496,00.
Entendimento em consonância à orientação constante dos recursos
repetitivos (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS). Súmula 566/STJ.
Repetição: a diferença deverá ser proporcionalmente restituída, de
modo simples, à míngua de comprovação de má-fé, com correção
desde os respectivos reembolsos e juros de mora desde a citação.
Sucumbência imposta ao réu para pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios de R$ 1.200,00, nos termos
do artigo 85, §o 8o, do CPC. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 108/118) interposto
contra sentença de improcedência que condenou a autora ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios de R$ 800,00, observada a gratuidade concedida (fls.
101/105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-98.2019.8.26.0032 - C - Voto no 4488
3
A autora aduz, em síntese, que: a) que faz jus à restituição de
todas as tarifas acrescidas ao principal por terem sido abusivamente inseridas em seu
contrato, sem esclarecimento ou prévia informação sobre suas finalidades ou cobranças; b)
que inexiste prova de que o serviço tenha sido prestado, além do fato de tais cobranças
representarem: indevida transferência ao consumidor dos custos de serviços inerentes à
atividade bancária. Pretende, portanto, a inexigibilidade das tarifas (de registro de contrato,
esta flagrantemente abusiva já que adotado o valor de R$ 496,00 correspondente a 9,92%
da quantia disponibilizada -, de cadastro e avaliação), por violação ao artigo 51, inciso IV,
do CDC (fl. 119).
Contrarrazões a fls. 128/132, com preliminar de prescrição.
Recurso processado, independentemente de preparo e sem
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A ação foi proposta em 17.03.2019, enquanto a última
parcela do contrato estava prevista para 04.08.2017 (fls. 19/21).
Desde modo, não se consumou a prescrição, uma vez que a
ação foi distribuída quando ultrapassado apenas ano e meio do vencimento da última
parcela, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
Ultrapassada esta preliminar, passa-se ao julgamento do
recurso, que comporta provimento.
O mérito trazido na petição inicial, bem como no recurso
restringe-se à declaração de inexigibilidade das cláusulas atinentes à cobrança de tarifa de
avaliação de bem, tarifa de cadastro e tarifa de registro de contrato, em razão da
abusividade de suas cobranças porque desconhecidas e/ou competiriam à própria
instituição financeira.
O contrato previu pagamento de 36 parcelas no valor de R$
274,84, aí inclusas as cobranças com: avaliação de bem (R$ 275,00), registro de contrato
(R$ 97,93) e tarifa de cadastro (R$ 496,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-98.2019.8.26.0032 - C - Voto no 4488
4
Inicialmente, consigna-se que o inadimplemento das parcelas
mensais fixadas representaria inquestionável mora, independentemente de notificação.
Inclusive, a exclusão de algum encargo ou tarifa do valor não altera a liquidez e certeza do
título.
Quando da contestação, o réu trouxe os documentos que já
haviam sido apresentados pela autora, além do documento do veículo que não comprova o
registro do gravame, bem como documento de vistoria.
1. A terminologia Registro de Contrato, no caso dos autos
foi previstas em contrato. Entretanto, não é possível extrair dos autos prova da efetiva
prestação do serviço, já que não o banco réu não instruiu o feito (artigo 373, inciso II, do
CPC) com documentação hábil à comprovação do registro em Cartório Extrajudicial ou
gravame em órgão de trânsito.
Assim, ilegítima sua cobrança. Este o entendimento lançado
no procedimento previsto para os Recursos Repetitivos no âmbito do STJ no REsp
1578553/SP relativo ao Tema 958.
Sobre o tema:
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional Contrato
de financiamento com garantia de alienação fiduciária firmado em 24 de
novembro de 2010
Procedência parcial - Relação de consumo
caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) Contrato
com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual
superior ao duodécuplo da taxa mensal, capitalização e método composto
"Tabela Price" Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) Contrato
firmado após 31/03/2000, à égide da MP 1.963-17/2000, reeditada como
MP 2.170-36/2001, e ratificada na EC 32/2001, cujo artigo 5o também
prevê capitalização de juros quando expressamente pactuada (STJ,
Súmula 539) - Constitucionalidade da disposição assentada pelo C. STF
no RE 566.397-RS, j. 04/02/2015 - Legalidade de juros remuneratórios
superiores ao percentual de 12% a.a. por inaplicável esse limite previsto
na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933, art. 1o) na exegese da Lei de
Reforma Bancária (Lei número 4.595/64), recepcionada na CF/1988
como lei complementar, de constitucionalide reconhecida na ADIn
4-7/DF por não outorgada nova lei do Sistema Financeira Nacional,
conforme previsão no ADCT, art. 192, e pelas mesmas razões por
revogado na EC 40/2003 esse percentual também previsto no § 3o, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-98.2019.8.26.0032 - C - Voto no 4488
5
qual reconhecido pelo C. STF na Súmula 648 e Súmula Vinculante 7,
remanescendo o assentado na Súmula 596 e Súmula STJ 382 -
Possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro Contrato realizado
dentro da vigência da Resolução CMN 3.518/07 Precedente STJ
(Recurso Especial 1.251.331-RS) Súmula 566 do C. STJ - Tarifas de
serviços de terceiros e registro de contrato/gravame Validade da
contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança pela falta de
demonstração do serviço prestado (serviços de terceiros); por serviço
não efetivamente prestado (registro de contrato/gravame); e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
concreto Teses 2.1, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp
repetitivo no 1.578.553/SP
Descrição dos serviços de terceiros
efetuados - Cobrança devida Registro de contrato/gravame efetivamente
realizado pela instituição financeira Validade da cobrança - Seguro de
Proteção Financeira Análise da validade da cobrança pela tese 2.2, que
foi firmada no julgamento do REsp repetitivo no 1.639.320/SP

Possibilidade no caso, pois ausente comprovação de que o autor foi
compelido ou coagido à contratação Decaimento integral do autor
Mantido o valor arbitrado a título de honorários na sentença Sentença
substituída - Recurso do requerido provido; e, desprovido o recurso do
autor, majorados os honorários advocatícios arbitrados em seu desfavor
(CPC/2015, art. 85, § 11). (Apelação no 1001940-33.2015.8.26.0462, Rel.
Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em 30.01.2019).
2. Quanto ao serviço relativo à avaliação de bem (R$
194,00), diante da genérica alusão à referida tarifa no contrato, esta também deve ser
declarada inexigível. Isso porque o contrato não faz qualquer alusão a quem seria o terceiro
destinatário da taxa ou fez prova de que o serviço teria sido efetivamente prestado, até
porque o documento de fl. 75 é inócuo.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca
da cobrança das tarifas de registro do contrato, avaliação do bem e serviços de terceiros no
julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, relativo ao Tema 958/STJ:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-98.2019.8.26.0032 - C - Voto no 4488
6
da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.[...] (STJ RESp no 1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, Julgado em 28/11/2018, Publicado em 06/12/2018).
A respeito, o voto do Ministro Moura Ribeiro, no recurso
especial no n. 1.578.553, esclarece que: "O documento elaborado pela instituição
financeira para comprovar a prestação do serviço de avaliação do bem consiste em um
formulário padrão, visando mais a justificação da cobrança da tarifa do que a efetiva
prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor."
Em razão do abuso da cobrança, a tarifa de avaliação do bem
também deve ser excluída.
3. Na hipótese dos autos, em que cobrada a Tarifa de
Cadastro numa relação inaugural haveria licitude em sua cobrança, segundo entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça que se posicionou no julgamento dos Recursos
Especiais nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, ocorrido em 28/08/2013, de relatoria da
Ministra Maria Isabel Gallotti e fixou, dentre outras, a seguinte tese para efeitos do artigo
543- C do CPC: “(...) Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; 3- Podem as
partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.”, desde que não constatada vantagem exagerada do agente
financeiro.
É o que também revela a Súmula no 566, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução - CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-98.2019.8.26.0032 - C - Voto no 4488
7
Contudo, a regra não permite que seja cobrado valor que se
revele abusivo. O valor do principal emprestado importou em R$ 5.000,00 ao passo que à
parcela da dívida foi atribuído o valor de R$ 274,84, o que por si só denota a desproporção
do expressivo valor cobrado: R$ 496,00.
De outro lado, com o advento dos meios
tecnológicos/eletrônicos para cadastro e arquivamento de dados, além dos mecanismos
disponíveis para verificação dos maus pagadores em tempo real, o valor de R$ 496,00 se
revela indubitavelmente abusivo para a aquisição de contrato de financiamento para uma
motocicleta usada.
A constatação da abusividade impõe à nulidade da cláusula
que a previu.
Este é o posicionamento desta Corte:
Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c.
repetição de indébito. Sentença de improcedência. Inconformismo. Tarifa de
cadastro. Legalidade da sua cobrança. Súmula 566 do STJ. Possibilidade de
reconhecimento de abuso. Valor cobrado que representa 16,27% do capital
financiado. Abusividade configurada. Redução da Tarifa de Cadastro ao
valor médio praticado pelas instituições financeiras no mesmo período da
celebração do contrato. Restituição do valor cobrado em excesso. Pedido
alternativo acolhido. Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca.
Recurso parcialmente provido, na parte conhecida. (Apelação no
1016136-49.2018.8.26.0576, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. em 27.11.2018);
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO TARIFA DE CADASTRO Alegação de abusividade.
Pretensão de seu afastamento. ADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do
C. Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão da tarifa de cadastro.
Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no início do
contrato e o valor não seja abusivo, contudo não é o caso em questão porque
o valor cobrado se mostra abusivo. Cobrança afastada. Sentença reformada
neste ponto. JUROS REMUNERATÓRIOS Pretensão da autora de que
sobre a repetição sejam aplicados os juros previstos no contrato.
INADMISSIBILIDADE: O valor pago indevidamente deve ser restituído
devidamente atualizado a partir da data do efetivo desembolso com juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação. RECURSO PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-98.2019.8.26.0032 - C - Voto no 4488
8
PROVIDO. (Apelação no 1003252-29.2017.8.26.0024, Rel. Des. Israel Góes
dos Anjos, j. em 06.02.2018).
Portanto, o recurso da autora deve ser provido, para
julgar procedente a demanda, (a) declarar inexigíveis as tarifas de avaliação do bem
(R$ 275,00), de cadastro (R$ 496,00) e de registro de contrato (R$ 97,93) e (b)
condenar o réu à restituição dos valores de forma simples (à míngua de comprovação
de má-fé), com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos e de juros legais de
mora de 1% ao mês, a partir da citação, facultada a compensação com eventual saldo
devedor do contrato.
Em consequência, inverte-se a sucumbência, para impor ao
banco réu o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de R$
1.200,00, -- também considerado o trabalho nesta fase recursal, -- com fundamento no
artigo 85, parágrafos 8 o, do Código de Processo Civil.
Para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que
se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto
a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela
parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração" (REsp no 88.365/SP,
4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator